Tribunal: TJDFT
Processo: 0709111-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO POR MORTE. ABRANGÊNCIA DOS VALORES NÃO PAGOS. PRECLUSÃO. COISA JULGADA.

1. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé (CPC/2015 322 §2o).

2. Verificado que o acórdão reformou a r. sentença para dar provimento ao apelo, a sua abrangência deve ser analisada conforme o conjunto dos pedidos feitos, que abrangem os valores não pagos desde o requerimento administrativo.

3. A observância da coisa julgada, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício e não sofre os efeitos da preclusão.

4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.